Tribunal: TJDFT
Processo: 0732023-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732023-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: SPE Brasil Incorporação 17 Ltda Embargados: Condomínio Spot Condomínio You Life Style D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária SPE Brasil Incorporação 17 Ltda contra o acordão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 60630230). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator